Tribunal: TJSP
Processo: 2022993-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RELAÇÃO MATERIAL DE NATUREZA CIVIL – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR PARTE DA REQUERIDA – R. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A interpretação dos parâmetros contidos no artigo 50 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RELAÇÃO MATERIAL DE NATUREZA CIVIL – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR PARTE DA REQUERIDA – R. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A interpretação dos parâmetros contidos no artigo 50 do Código Civil deve ser feita de modo restritivo, de modo a não desvirtuar o escopo da norma em questão.
2. Tratando-se de relação material de natureza exclusivamente civil, e não consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica demanda: i) demonstração cabal de abuso da personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e ii) nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano, sob pena de grave violação à autonomia da personalidade jurídica e à livre iniciativa.
3. Ausência de demonstração de ato de abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, de modo que a r. decisão objetada deve ser mantida.
RECURSO PROVIDO.